Tribunal: TJMT
Processo: 1004720-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO EFETUADO E BOLETO NÃO PAGO - LOTÉRICA - SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Alega a reclamante que se dirigiu à lotérica para quitação de débitos, dentre os quais, a conta de água, que após repassar o valor à atendente, recebera o boleto grampeado com suposto comprovante de pagamento. No entanto, a conta não fora paga e a reclamante sofrera com o risco de corte de fornecimento de água.
2. No caso em tela, restou comprovado a falha na prestação de serviço, diante do erro na operação financeira realizada, não tendo a reclamada se desincumbido de ônus probatório de comprovar a ausência de recebimento do valor da dívida.
3. A falha na prestação de serviço acarreta a indenização por danos morais.
4. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004720-69.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ZELIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 982.297.701-82 (RECORRENTE), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), MENEGHIN, FERREIRO & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 03.286.969/0001-69 (RECORRIDO), CASA LOTERICA - Loteria 13 de Maio (RECORRIDO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023